Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-21.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)
Num. 42938368 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer
técnico (ID 42840895), indicando as irregularidades pelas quais as contas foram
desaprovadas: omissão na entrega da prestação de contas parcial; atraso na entrega da
prestação de contas final; ausência dos extratos bancários; divergência na digitação do
nome do tesoureiro, e impossibilidade da análise da movimentação financeira devido à
ausência dos extratos entregues pelo prestador e devido à inexistência de extratos
eletrônicos disponibilizados pela instituição bancária. Determinou-se a expedição de
diligência e a intimação do prestador acerca das inconsistências.

Intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 42840899), juntando os
mesmos documentos relativos às contas bancárias que já constavam dos autos, sem,
contudo, juntar a declaração da instituição bancária, comprobatória da ausência de
movimentação financeira, o que fez apenas em sede de embargos de declaração opostos
em face da sentença de mérito.

Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
após a emissão do parecer conclusivo porque não se admite a juntada tardia nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de cam

Inteiro teor:
07/04/2022
Número: 0600500-21.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/12/2021
Processo referência: 0600500-21.2020.6.16.0015
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600500-
21.2020.6.16.0015 que, uma vez que não foi suprida a falha relativa à ausência dos extratos
bancários, acolheu a manifestação ministerial e, com fulcro no art. 74, inciso IV, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou não prestadas as contas do órgão municipal do partido PODEMOS de Ponta
Grossa/PR, relativas às Eleições 2020. Por consequência, com fulcro no art. 80, II, a, da mesma
Resolução, determinou a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. (Prestação de Contas apresentadas pelo partido
Podemos - PODE de Ponta Grossa/PR, julgadas não prestadas vez que o partido não apresentou os
extratos bancários referentes as contas abertas para a campanha eleitoral, mesmo após ter sido
intimado duas vezes, deixando de atender ao disposto nos arts. 53, art. 57 § 1º e 74 da Resolução
TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (RECORRENTE)
THALMY AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Podemos - PODE (Comissão Provisória Municipal de Ponta
Grossa/PR) (RECORRENTE)
THALMY AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
368
07/04/2022 15:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.582

RECURSO ELEITORAL 0600500-21.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: THALMY AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR67453-A
RECORRENTE: Podemos - PODE (Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa/PR)
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: THALMY AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR67453-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. CONTAS BANCÁRIAS INATIVAS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO. FALHA FORMAL.
DECLARAÇÃO DO BANCO JUNTADA APÓS A SENTENÇA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
CONTAS FINAIS INTEMPESTIVAS. FALHAS FORMAIS ANTE À
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A respeitável sentença recorrida julgou não prestadas as contas partidárias
relativas às Eleições de 2020 pela não apresentação dos extratos bancários.

2. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado após o parecer conclusivo e que não se
enquadra na definição de juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada
especificamente para sanar a inconsistência.
Num. 42938368 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

3. A constatação, em relatório extraído dos sistemas internos da instituição
bancária, de que as contas correntes da agremiação partidária estão na
condição de inativas, permite concluir a ausência de movimentação.

4. Ainda que ausentes os extratos e a declaração do gerente do banco
quanto à ausência de movimentação financeira, como existem elementos
outros capazes de demonstrar que o prestador não recebeu nem gastou
ativos financeiros, a irregularidade pode ser superada com a aposição de
ressalva.

5. Recurso conhecido e dado provimento para aprovar as contas com
ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Podemos de Ponta Grossa em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 15ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou não prestadas as contas apresentadas,
relativas às Eleições 2020, em razão da não apresentação dos extratos bancários
referentes às contas abertas para a campanha eleitoral (ID 42840904).

Em suas razões recursais (ID 42840916), o recorrente alegou ser possível a
juntada de novos documentos em sede de recurso de embargos de declaração, a fim de
se proporcionar a oportunidade de demonstrar a regularidade das contas. Argumentou ser
necessária a análise do documento consistente na declaração firmada pelo gerente da
instituição financeira, que supre a falta apontada na sentença. Ressalta as dificuldades
encontradas para obter a referida declaração e, por isso, não pode ser prejudicado por
atos de terceiro. Aponta, por fim, que já constavam dos autos extratos bancários que
comprovam que as contas da agremiação partidária ficaram inativas no período. Com o
recurso, apresenta correspondência eletrônica da instituição bancária, dando conta de
que não teria sido possível, ao prestador, obter os extratos bancários justamente pelo fato
de estarem as contas inativas. Juntou ainda declaração do gerente, informando a
ausência de movimentação. Requereu, ainda, caso seja necessário, que sejam
solicitadas informações complementares ao banco. Pugnou, finalmente, pelo provimento
do recurso para reformar a respeitável sentença e julgar as contas aprovadas com
ressalva.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42853502) opinou pelo
Num. 42938368 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

conhecimento e não provimento do recurso interposto, sob o fundamento de que a não
apresentação dos documentos obrigatórios, em momento oportuno, impede a devida
análise das contas, sendo inadmissível a sua juntada em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 42938368 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Juntada Extemporânea de Documentos

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária de exercício financeiro, de uma interpretação sistemática da Lei das
Eleições e das Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma
natureza deve ser reconhecida à prestação de contas de campanha, uma vez que esse
procedimento está também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e
à preclusão, entre outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE
2018. DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas
têm caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância
ao pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/6/2020)

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
Num. 42938368 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

em respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art.
435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
DJE 2/6/2021)
Num. 42938368 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

No caso em análise, após a prestação de contas final, emitiu-se parecer
técnico (ID 42840895), indicando as irregularidades pelas quais as contas foram
desaprovadas: omissão na entrega da prestação de contas parcial; atraso na entrega da
prestação de contas final; ausência dos extratos bancários; divergência na digitação do
nome do tesoureiro, e impossibilidade da análise da movimentação financeira devido à
ausência dos extratos entregues pelo prestador e devido à inexistência de extratos
eletrônicos disponibilizados pela instituição bancária. Determinou-se a expedição de
diligência e a intimação do prestador acerca das inconsistências.

Intimado, o prestador apresentou manifestação (ID 42840899), juntando os
mesmos documentos relativos às contas bancárias que já constavam dos autos, sem,
contudo, juntar a declaração da instituição bancária, comprobatória da ausência de
movimentação financeira, o que fez apenas em sede de embargos de declaração opostos
em face da sentença de mérito.

Desse modo, não podem ser objeto de apreciação os documentos juntados
após a emissão do parecer conclusivo porque não se admite a juntada tardia nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A análise das irregularidades deve ser feita, então, à luz dos documentos
apresentados pelo recorrente em momento anterior ao parecer técnico conclusivo.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, Diretório Municipal do Partido Podemos de Bom Ponta Grossa/PR, vigente
no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como não prestadas, sob o fundamento de que:

[...]

Verifica-se, da análise dos autos, que o partido não apresentou os extratos
bancários referentes as contas abertas para a campanha eleitoral, mesmo após ter sido
intimado duas vezes. Em sua manifestação ID 100281289 juntou aos autos um e-mail,
porém, permaneceu a omissão em relação aos extratos.

[...]
Num. 42938368 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

No conjunto da análise, como bem destacou o Ministério Público Eleitoral, ao
insistir na omissão de informações, o partido inviabilizou a análise contas (sic) eleitorais, o
que enseja o julgamento das contas como não prestadas.

[...]

Isso posto, uma vez que não foi suprida a falha relativa à ausência dos
extratos bancários, acolho a manifestação ministerial e, com fulcro no art. 74, inciso IV, da
Resolução TSE 23.607/2019, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do órgão municipal
do partido PODEMOS de Ponta Grossa/PR, relativas às Eleições 2020.

A propósito da questão do encaminhamento dos extratos bancários, a
Resolução do TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

[...]

Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:

[...]

§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser
efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de
declaração firmada pelo gerente da instituição financeira.

Segundo o parecer técnico elaborado pela Seção de Contas deste Tribunal
(ID 42840895) não foram apresentados pelo prestador os extratos comprobatórios da
movimentação financeira do partido. Apontou que, ainda que tenha sido trazido aos autos
relatórios de consulta de contas inativas, esses documentos não suprem a falta dos
extratos.

Num. 42938368 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

O prestador apresentou declaração de ausência de movimentação de
recursos no exercício 2020, assinada pelo Presidente e pelo Tesoureiro (ID 42840887) e
consultas de contas inativas referentes as 5 (cinco) contas correntes da agremiação.
Veja-se um exemplo:

Por certo, ante a ausência de movimentação financeira e da impossibilidade
de obter os extratos visto estarem as contas encerradas, o prestador deveria ter
providenciado a tempo a declaração do gerente da instituição bancária, vindo a fazê-lo
apenas após a prolação da respeitável sentença.

No entanto, o informe obtido após consulta de contas inativadas é capaz de
comprovar a ausência de movimentação financeira, sendo da própria natureza de uma
conta corrente inativa a não movimentação de qualquer recurso.

É possível ultrapassar, assim, a irregularidade apontada no que se refere a
ausência de extratos bancários e analisar o restante das contas com base no contido no
parecer técnico conclusivo.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas eleitorais. No presente
caso, a ausência dos extratos da conta de campanha não foi impeditiva para a sua
análise porque possível a constatação da efetiva ausência de movimentação financeira.

As demais irregularidades apontadas foram a omissão na entrega da
prestação de contas parcial, o atraso na apresentação das contas finais e um erro de
grafia no nome do Tesoureiro.

Em face da total ausência de movimentação financeira, as irregularidades
quanto à apresentação das contas não prejudicaram a fiscalização, uma vez que não
houve o recebimento de nenhum recurso, bem como nenhum gasto de campanha foi
feito. Essas falhas podem ser superadas, então, com a aposição de ressalva.

Da mesma forma, o erro de grafia no nome do Tesoureiro em nada prejudica
a fiscalização ou a transparência ou gera qualquer dúvida quanto à identidade do
responsável, podendo também ser superada com a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Num. 42938368 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495

Diante do exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, para o fim de reformar a respeitável sentença e JULGAR AS CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

RODRIGO AMARAL

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600500-21.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/PR) - Advogados dos RECORRENTES: MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, THALMY AUGUSTO PEDROSO -
PR67453-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.

Num. 42938368 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/04/2022 15:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040715231790800000041911495
Número do documento: 22040715231790800000041911495